Tribunal: TJES
Processo: 5002773-02.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002773-02.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: KAROLAYNE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELATA A AUTORA, EM SÍNTESE QUE, NO DIA 05/04/2022, ATRAVÉS DO SITE DA REQUERIDA, REALIZOU A COMPRA DE UMA BICICLETA CANNONDALE F-SI CARBON 4 V12 2021, NO VALOR TOTAL DE R$24.199,00, CUJO ANÚNCIO CONSTAVA SER PRODUTO NOVO. CONTUDO, NO DIA 09/04/2022, SEU PRODUTO CHEGOU, OPORTUNIDADE EM QUE CONSTATOU QUE SE TRATAVA DE UM PRODUTO "USADO". A AUTORA ALEGA QUE TERIA REALIZADO O CONTATO, TANTO COM O VENDEDOR ANUNCIANTE NO SITE DA REQUERIDA, COMO COM ELA, PARA DEVOLVER O PRODUTO E PEDIR A RESTITUIÇÃO DO SEU DINHEIRO. OCORRE QUE, MESMO APÓS A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO, JAMAIS TEVE SEU PREJUÍZO RESSARCIDO. PEDE A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELA BICICLETA.
A SENTENÇA DE PISO
: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. CONDENO O RÉU INDENIZAR A AUTORA A QUANTIA CORRESPONDENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO, QUAL SEJA, 06/04/2022, E JUROS DA CITAÇÃO, DO VALOR REFERÊNCIA DE R$24.199,00, ATÉ A DATA EFETIVA DA RESTITUIÇÃO, QUE SE DEU EM 24/10/2022, CONFORME CERTIDÃO DE ID. 18963877.” RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELO ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, REQUEREM A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA É OBJETIVA E A PARTE REQUERIDA RESPONDE PELAS FRAUDES DIANTE DO RISCO DO NEGÓCIO. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO CORRIQUEIRO.O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU SE NÃO HOUVER, DO VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)